Tribunal: STF
Processo: RE 602743
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. ASCENSÃO. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA CF/88. PROVIMENTO. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.